Tribunal: TJSP
Processo: 1009809-91.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor, insistindo na procedência dos pleitos, sob o argumento de que, desde a portabilidade de sua linha para a operadora ré, o seu telefone celular não completa chamadas. Relação de consumo, com inversão do ônus da prova. Operadora ré que, no entanto, obteve êxito em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor, insistindo na procedência dos pleitos, sob o argumento de que, desde a portabilidade de sua linha para a operadora ré, o seu telefone celular não completa chamadas. Relação de consumo, com inversão do ônus da prova. Operadora ré que, no entanto, obteve êxito em comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Apresentação de relatórios de chamadas cobrindo todo o período controverso, comprovando que houve diversas chamadas completadas oriundas da linha telefônica do autor. Falha na prestação do serviço não comprovada. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.